Tribunal: TJPA
Processo: 0536645-14.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0536645-14.2016.8.14.0301

APELANTE: DISNEI RITA GONCALVES DE LEAO, DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME

APELADO: RAFAEL BORGES NUNES, LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por DISNEI RITA GONÇALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME contra acórdão que havia conhecido e dado parcial provimento a apelação cível, sob alegação de omissões relativas à análise de termos contratuais e à necessidade de revaloração das provas constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido que justifique a sua modificação mediante os embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem caráter integrativo e estão restritos à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4.

Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que todas as questões de fato e de direito suscitadas foram devidamente enfrentadas e decididas de forma fundamentada.

5.

O julgador não está obrigado a abordar cada tese levantada pelas partes, quando já possui motivação suficiente para formar seu convencimento, conforme jurisprudência do STJ e STF.

6.

Os embargos declaratórios não constituem via adequada para revaloração de provas ou para rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada.

7.

Embora o recurso seja improcedente, a ausência de má-fé justifica a não aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para revaloração de provas ou rediscussão da matéria.

2.

O julgador não está obrigado a abordar todas as teses das partes quando os fundamentos da decisão são suficientes para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022.

·

STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Plenário, j. 27.10.1958.

·

TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0536645-14.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME

ADVOGADO: ANTÔNIO CANDIDO MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA Nº 3.961

EMBARGADO: RAFAEL BORGES NUNES e LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME
em
face do acórdão de

ID. 22408671, que havia conhecido e dado parcial provimento ao Apelo interposto por
EUDES COSTA DE HOLANDA JÚNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA.

Em suas razões, ao ID.

22621991 e

22621992,
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME
anuncia omissões no que tange a análise dos termos contratuais e dos seus efeitos, a matéria defensiva, sem que se perca de vista a necessidade de revaloração da prova constante dos autos.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 22860569 e 22860570.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0536645-14.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME

ADVOGADO: ANTÔNIO CANDIDO MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA Nº 3.961

EMBARGADO: RAFAEL BORGES NUNES e LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME
anunciam omissão quanto aos argumentos de defesa que seriam as disposições contratuais, bem como a necessária revaloração da prova empregada, na verdade buscam mudar a qualidade final do julgado que as compreendeu de forma diversa, i
sso porque,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita, não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta, muito menos se é possível revisitar, nesta via, os termos contratuais analisados.
Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

1.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025